Tribunal: TJMT
Processo: 0007281-76.2015.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007281-76.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (EMBARGADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), GOL LINHAS AÉREAS S. A. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE
OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO
NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATORIOS
Nº 0007281-76.2015.8.11.0041

EMBARGANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:

VRG LINHAS AEREAS S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação, interposto pela Embargada, restando assim, ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – APLICAÇÃO DE MULTA – VALOR DA PENALIDADE – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Quanto a alegada prescrição com fulcro no Decreto 20.910/32, a pretensão não pode ser acolhida, diante da inaplicabilidade do referido Decreto às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios.

2- Estando o decisum proferido no processo administrativo suficientemente fundamentado, bem como que observou o devido processo legal, não há que se falar em nulidade.

3- Os parâmetros estabelecidos pelo Legislador no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Defende a existência de contradição no acórdão embargado, pois mesmo reconhecendo que é vedado ao Poder Judiciário apreciar o mérito administrativo, considerou desproporcional o valor aplicado pelo PROCON/MT, esquecendo-se, todavia, que não cabe ao Judiciário mensurar se é justa ou injusta a multa aplicada, pois o mérito é de competência é exclusiva da Administração Pública.

Alega que, não há justificativa plausível para reduzir a multa aplicada em consonância com as disposições legais que regem a matéria, especialmente após a constatação da inequívoca prática da infração imputada pelo Procon à empresa, apurada em processo administrativo levado à efeito com maiúscula observância do devido processo legal.

Sustenta que, a multa foi aplicada de acordo com a capacidade econômica da Recorrida, com base no DRE Demonstrativo de Resultado de Exercício, bem como inobservância ao parágrafo único do artigo 57 do CDC e arts. 24 e 28 do Decreto nº 2.181/97, bem como o art. 56, I, da Lei n.º 8.078/90.

Aduz que a redução do valor da multa aplicada pelo Procon na sentença recorrida implicou em notória ofensa aos arts. 2º e 5°, inc. II, da Constituição da República, tendo em vista que a penalidade pecuniária foi legitimamente imposta pela legislação consumerista, de modo que, o Judiciário atuaria como verdadeiro legislador positivo, inovando o sistema tributário em matéria que há expressa reserva de lei, o que é inconcebível.

Assim,

requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração,
para manter inalterado o valor da multa aplicada pelo Procon à Embargada por infração à legislação consumerista, a qual foi fixada dentro dos limites legais previstos no art. 57 parágrafo único da Lei n. 8.078, em observância do devido processo legal.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela rejeição dos embargos (Id. 96197464).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 1º de setembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação, interposto pela Embargada, restando assim, ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – APLICAÇÃO DE MULTA – VALOR DA PENALIDADE – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Quanto a alegada prescrição com fulcro no Decreto 20.910/32, a pretensão não pode ser acolhida, diante da inaplicabilidade do referido Decreto às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios.

2- Estando o decisum proferido no processo administrativo suficientemente fundamentado, bem como que observou o devido processo legal, não há que se falar em nulidade.

3- Os parâmetros estabelecidos pelo Legislador no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

No presente caso, tenho que os embargos
não
prosperam, diante da ausência dos vícios apontados no acórdão recorrido, conforme será demonstrado.

Extrai-se dos autos que, a Recorrida ajuizou a ação anulatória de origem, objetivando a declaração de nulidade da multa aplicada pelo PROCON.

Os pedidos foram julgados improcedentes, ensejando a interposição de recurso de apelação, oportunidade em que esta Câmara de Direito Público e Coletivo, deu parcial provimento ao recurso, para o fim de julgar parcialmente procedente o pedido formulado na ação anulatória e reduzir o valor da multa aplicada, ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), invertendo o ônus sucumbencial, nos termos da ementa retro mencionada.

Contra o acordão, insurge-se o Recorrente, alegando contradição, na medida em que, embora consignar a impossibilidade de adentrar no mérito administrativo, reduziu a multa aplicada pelo PROCON.

Pois bem.

Analisando o decisum embargado, não se vislumbra a contradição levantada pelo Embargante.

Isso porque, esta Relatora consignou que, inobstante a impossibilidade de adentrar no mérito administrativo, nos casos de multa desproporcional, o Judiciário pode e deve intervir.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO –
MULTA
APLICADA PELO
PROCON
–
DECLARAÇÃO
DE NULIDADE DA PENALIDADE PECUNIÁRIA – SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA COBRANÇA – INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO – CONSTATAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Poder Judiciário, como é cediço, não se presta a revisar os atos praticados em âmbito administrativo, resguardada a hipótese de irem de encontro ao que é disposto na Constituição Federal, e os princípios oriundos do devido processo legal.

A observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não ultrapassa os limites impostos ao poder judiciário, uma vez que não se adentra no mérito administrativo.

(N.U 0031788-09.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/7/2021, publicado no DJE 3/8/2021). [Destaquei]

No presente caso, a autuação da Recorrida

decorreu em razão de reclamação de consumidora, relatando que, em 16/8/2009, entrou no site da Gol Linhas Aéreas, adquirindo passagens de ida e volta de Cuiabá a Santa Cruz e La Sierra/BO, no valor de R$ 913,68 (novecentos e treze reais sessenta e oito centavos), normalmente no dia marcado, contudo, na volta, foi informada de que não havia confirmação do referido retorno, a qual realizou a marcação e pagamento, sendo que por erro da Apelante, precisou arcar com taxa de cancelamento/remarcação no valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais).

No voto recorrido foi explicado que a Recorrente é primária e não possuía autuações no sentido da ora discutida, de modo que, a multa aplicada de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), ao meu entendimento, se mostra desarrazoada, porquanto, o valor imposto
a título de multa é muito superior ao suposto prejuízo da consumidora, conforme documentos colacionados aos autos.

Ademais, imperioso mencionar que, nos termos da jurisprudência pátria, é desproporcional a multa que valoriza de forma exacerbada o critério da situação econômica do fornecedor, por penalizá-lo por ter grande porte e presumir, injustamente, que a empresa o utiliza para cometer infrações contra as leis consumeristas e obter vantagem dos consumidores.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON
.CÁLCULO DA SANÇÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A FIXAÇÃO DO VALOR DA MULTA-BASE. DOSIMETRIA DA PENA DEFICIENTE.ILEGALIDADE CONSTATADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA GRADAÇÃO DO IMPORTE-BASE ENCONTRADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.DESPROPORCIONALIDADE DO CRITÉRIO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO FORNECEDOR FRENTE AOS DEMAIS ELEMENTOS QUE COMPÕEM A PENA- BASE. MEDIDA PENALIZADORA ESTRITAMENTE EMBASADA NA NATUREZA DO EMPREENDIMENTO.PREVALÊNCIA DESPROPORCIONAL DA REPROVABILIDADE DO AUTOR EM RELAÇÃO AO DESVALOR DA CONDUTA INFRATORA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E 2RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEXTUALIZAÇÃO DOS CRITÉRIOS ADOTADOS.OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. ANULAÇÃO PARCIAL DA DECISÃO NO TOCANTE À METODOLOGIA DE CÁLCULO DA MULTA. SENTENÇA REFORMADA.EMBARGOS PROCEDENTES. RECURSO PROVIDO.

- Na esteira do que vêm decidindo o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, é lícito ao Poder Judiciário não se contentar com a análise meramente formal de processos administrativos e, assim, adentrar na apreciação do respeito ou não da proporcionalidade e da razoabilidade da aplicação de sanções pela Administração, tendo em vista que os referidos postulados vinculam todas as esferas administrativa, legislativa e judiciária. -
Revela-se evidentemente desproporcional a multa que valoriza de forma exacerbada o critério da situação econômica do fornecedor, por penalizá-lo por ter grande porte e presumir, injustamente, que a empresa o utiliza para cometer infrações contra as leis consumeristas e obter vantagem dos consumidores.
(TJPR - 5ª C.Cível - AC - 1608528-8 - Umuarama - Rel.: Carlos Mansur Arida - Por maioria - - J. 14.02.2017)

(TJ-PR - APL: 16085288 PR 1608528-8 (Acórdão), Relator: Carlos Mansur Arida, Data de Julgamento: 14/2/2017, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1984 8/3/2017). [Destaquei]

Por fim, entendo que a redução da multa se atentou aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em face do caso concreto, bem como de acordo com a jurisprudência pátria, em casos semelhantes, mostrando adequada, considerando o caráter pedagógico que tem esse tipo de sanção.

Dessa forma, não há qualquer vicio no acórdão embargado a ensejar o acolhimento do recurso, objetivando o Recorrente apenas a rediscussão da matéria.

Portanto, não se registrando, nos embargos, qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tendo o Tribunal adotado premissa exposta com clareza no voto condutor, depreendendo-se claramente a conclusão do raciocínio apresentado, não há que se falar na incidência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021